Tribunal: TJPA
Processo: 0002841-30.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002841-30.2016.8.14.0005

APELANTE: EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA, EMANUEL SILVA FREITAS, WALDILENE CORREA CATETE

APELADO: CLINICA VIVER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU A PAGAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO NOS AUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
1- A

atividade foi exercida em município cuja sede fica a mais de 300km da sede do município da empresa autora. Os municípios não são vizinhos.

2.
2- Não há comprovação nos autos de que a recebedora do serviço fazia parte da cartela de clientes da empresa autora quando o contrato foi firmado.

3.
3- Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação em multa por descumprimento de cláusula contratual.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA
e OUTROS
inconformados com sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou totalmente procedentes os pedidos expostos na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
,

ajuizada por
CLÍNICA VIVER LTDA
.

Foi firmado entre as partes um contrato de Compra e Venda e cessão de direitos, com a finalidade de aquisição dos bens descritos na inicial, dentre os quais estão a estrutura operacional e bens móveis que compõem a sede da empresa Crismei Consultoria e sua carteira de clientes, além dos créditos provenientes da prestação de serviços correlatos a natureza da empresa.

Pela compra dos mencionados bens e direitos foi ajustado em contrato o valor de R$407.000.00 (quatrocentos e sete mil reais).

A parte autora alega que os réus descumpriram a cláusula de não concorrência prevista em contrato, ao prestar serviços para uma empresa que fazia parte de sua cartela de clientes. Assim, propôs a presente ação solicitando o efetivo cumprimento da cláusula 6ª do contrato (Cláusula de não concorrência) e a cobrança de multa de R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), em razão do descumprimento que já teria ocorrido.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 9306497), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)“Diante do exposto, e com base nas provas juntadas aos autos, julgo totalmente procedente o pleito de Obrigação de não Fazer c/e pedido de Tutela Antecipada c/c cobrança de multa contratual, com fulcro no art. 487, 1 do CPC, extinguindo assim o processo, condeno os requeridos a efetuar o pagamento da multa contratual existente à clausula 6°, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim, confirmo a liminar determino aos Requeridos, que. SE ABSTENHAM DE PRATICAR, SEJA DIRETA OU INDIRETAMENTE, SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO ÀS EMPRESAS COMPONENTES DA CARTEIRA DE CLIENTES DA AUTORA, e principalmente na cidade de Altamira e cidades adjacentes. pelo prazo legal de 05 anos, contados da efetivação do contrato que deu origem a presente lide.

Condeno o réu em, custa e despesas processuais. bem como em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.
” (...)

Inconformados, os recorrentes interpuseram Apelação requerendo a nulidade do feito, em virtude da ilegitimidade passiva da empresa Emanuel S. Freitas e Cia Ltda. Além disso, sustentam que não descumpriram a cláusula de não concorrência firmada no título extrajudicial.

Afirmam que a
atividade foi exercida em Novo Repartimento-PA, município distante, cuja sede fica a 400km da sede do município da empresa autora. Ainda, alegam que não há nenhuma comprovação nos autos de que a recebedora do serviço fazia parte da cartela de clientes da empresa autora, quando o contrato foi firmado.

Por fim, requerem o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial, com a exclusão da multa contratual aplicada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9306503, página 9/14).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual ajuizada pela empresa apelada em face da apelante. Foi reconhecido o descumprimento da cláusula 9ª do contrato de compra e venda firmado e os apelantes foram condenados ao
pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de multa, além e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em preliminar, os apelantes defendem a i
legitimidade passiva da empresa
EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA
.

No entanto, r
ejeito a alegada ilegitimidade ativa da empresa citada, na medida em que a própria empresa ajuizou a ação de execução do contrato (processo em apenso, n. 0007799-59.2016.8.14.0005), reconhecendo sua legitimidade. Se a empresa possui a legitimidade para executar o contrato, também tem legitimidade quanto ao cumprimento de suas cláusulas.

No mérito, adianto que o recurso comporta provimento.

A cláusula 6ª do contrato dispõe:

“Da Vedação: Os vendedores se abstém de praticar e/ou oferecer os serviços de segurança do trabalho e medicina ocupacional às empresas componentes na carteira de clientes, bem como na cidade de Altamira e cidades vizinhas, sob multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

A cláusula de não concorrência foi inserida no contrato para que o vendedor não agisse de forma desleal, abrindo negócio concorrente no município da empresa compradora ou até mesmo em município vizinho.

Contudo, os apelantes alegam que o negócio realizado com a empresa Rocha Engenharia ocorreu no município de Novo Repartimento, que se localiza a mais de 400 Km (quatrocentos quilômetros) de Altamira. Afirmam que entre os municípios de Altamira e Novo Repartimento estão Vila de Belo Monte-PA, Anapú-PA, Vila do Bom Jardim-PA, Pacajà-PA, Vila Nazaré, e Vila Maracajá-PA. Assim não é possível considerar que Altamira e Novo Repartimento sejam vizinhos.

Pelos documentos juntados, observo que a empresa Rocha Engenharia realmente é localizada no município de Novo Repartimento – PA, cuja sede de fato fica a mais de 300 Km (Trezentos Quilômetros) da sede do Município de Altamira-PA.

Afirmam também os apelantes que não existe nenhum documento nos autos que comprove que antes de firmar o contrato, datado de 08/06/2015, a empresa Rocha Engenharia era componente da carteira de clientes dos Vendedores. Ainda, alegam que o serviço de mediações necessárias para composição LCTA, isto é, prestação de serviços de ruídos e poeira no local, não é prestado pela Clínica Viver, ora Apelada.

Ao analisar as provas juntadas aos autos, observo nos relatórios de serviços prestados pela Empresa Viver à Empresa Rocha Engenharia Ltda (ID. 9306491 e 9306492), que todos os serviços foram realizados em data posterior à assinatura do contrato de compra e venda. Ou seja, não existe nenhuma prova nos autos de que a empresa Rocha Engenharia Ltda já fazia parte da carteira dos clientes recebidos por contrato.

Assim, restou demonstrado que os serviços prestados pela empresa EMANUEL S. FREITAS & CIA. LTDA à empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA foram feitos no município de Novo Repartimento, que não é vizinho à Altamira; e ainda, que não existe prova nos autos de que a empresa Rocha Engenharia Ltda já fazia parte da carteira dos clientes recebidos por contrato.

O reconhecimento judicial da prática de concorrência desleal necessita de certeza jurídica quanto à violação dos termos contratuais, não havendo que se falar em presunção. Ante a ausência de abusividade devidamente comprovada, deve ser reformada a sentença e afastada a condenação em multa por descumprimento contratual, prevista na cláusula 6ª do contrato de compra e venda realizado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação em multa por descumprimento contratual, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme a fundamentação.

Condeno o apelado em honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024